Tribunal: TJSP
Processo: 1005009-58.2024.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência, com insurgência recursal da autora, insistindo na condição de superendividamento, apta a aplicar o procedimento previsto pela Lei 14.181/2021, notadamente, a partir da inconstitucionalidade do Decreto 11.150/22 que fixou o mínimo existencial e os parâmetros para a sua quantificação.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência, com insurgência recursal da autora, insistindo na condição de superendividamento, apta a aplicar o procedimento previsto pela Lei 14.181/2021, notadamente, a partir da inconstitucionalidade do Decreto 11.150/22 que fixou o mínimo existencial e os parâmetros para a sua quantificação.
2. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Ausência de demonstração de vulneração ao mínimo existencial, que é pressuposto para materializar a situação de superendividamento e, consequentemente, atrair a aplicação do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/21. Inconstitucionalidade do decreto 11.150/2022 afastada.
3. RECURSO DESPROVIDO.